Tribunal: TJSP
Processo: 1017745-73.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade – Inversão do ônus da prova – Descabimento – Ausência dos requisitos legais do art. 6o, VIII, do CDC – Inexistência de verossimilhança das alegações.
Cobrança – Serviços educacionais colocados à disposição do aluno – Abandono do curso sem formalização da rescisão contratual e cumprimento das obrigações

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade – Inversão do ônus da prova – Descabimento – Ausência dos requisitos legais do art. 6o, VIII, do CDC – Inexistência de verossimilhança das alegações.
Cobrança – Serviços educacionais colocados à disposição do aluno – Abandono do curso sem formalização da rescisão contratual e cumprimento das obrigações devidas - Dever de pagamento do valor do curso ou até formal extinção do vínculo, que não ocorreu – Vínculo contratual oneroso e ausência de abusividade reconhecidos – Incidência do art. 473 do Código Civil – Ausência de falha na prestação de serviços – Ação procedente e reconvenção improcedente – Devolução da taxa de matrícula incabível em observância às disposições contratuais – Sucumbência exclusiva do réu/reconvinte – Sentença reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286101
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017745-73.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante BBELO
EDUCAÇÃO LTDA - FPG - FACULDADE DE PRAIA GRANDE, é apelado FABIANO
LIMA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017745-73.2018.8.26.0477
2
Apelação Cível no 1017745-73.2018.8.26.0477
(Processo de origem no 1017745-73.2018.8.26.0477)
Apelante
Bbelo Educação Ltda - FPG - Faculdade de Praia Grande
Apelado
Fabiano Lima Silva
Comarca
Praia Grande - 2a Vara Cível
Voto no 37590
Prestação de serviços educacionais
Código de Defesa do
Consumidor Aplicabilidade Inversão do ônus da prova
Descabimento Ausência dos requisitos legais do art. 6o, VIII, do
CDC Inexistência de verossimilhança das alegações.
Cobrança Serviços educacionais colocados à disposição do aluno
Abandono do curso sem formalização da rescisão contratual e
cumprimento das obrigações devidas - Dever de pagamento do
valor do curso ou até formal extinção do vínculo, que não ocorreu
Vínculo contratual oneroso e ausência de abusividade
reconhecidos Incidência do art. 473 do Código Civil Ausência
de falha na prestação de serviços Ação procedente e reconvenção
improcedente Devolução da taxa de matrícula incabível em
observância às disposições contratuais Sucumbência exclusiva
do réu/reconvinte Sentença reformada.
Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.141/145 julgou improcedente a ação de
cobrança, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa, além de julgar parcialmente
procedente o pedido reconvencional, para condenar a reconvinda/autora à restitução ao
réu/reconvinte do valor pago a título de matrícula, corrigida desde o desembolso e com
juros de mora desde a intimação para resposta ao pedido reconvencional (fls.115),
condenando ambas as partes, em virtude da sucumbência recíproca, ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da
reconvenção ao advogado do réu/reconvinte e R$800,00 ao advogado da
autora/reconvinda, observando-se o disposto no art. 98, §3o do CPC.
Apela a autora/reconvinda (fls.147/156) pretendendo a
reversão do julgado sob o fundamento de que jamais houve divulgação de curso no período
matutino, já que em todos os anos de existência a instituição de ensino autora sempre
ministrou todos os cursos superiores no período noturno, tanto que no período da manhã
sempre houve o funcionamento do Colégio Vila Verde, o que é fato incontroverso.
Defende que produzir a prova de que não ofertou o curso no período matutino equivale
exigir prova negativa, o que não é admitido. Ressalta ser inconcebível a afirmação do réu
de que compareceu à secretaria e lhe informaram para desconsiderar a cobrança, sendo que
o procedimento correto a ser tomado pelo réu seria fazer o requerimento de
trancamento/cancelamento em secretaria, pois da mesma forma que o contrato de prestação
de serviços é de forma escrita, o pedido de trancamento também deve ser, tanto que a
cláusula 13 do contrato (fls.15) deixa claro que a falta às aulas não exclui do contratante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017745-73.2018.8.26.0477
3
obrigação de pagamento das mensalidades, se este não requerer o cancelamento da
matrícula, protocolando-o na secretaria. Defende, ainda, ser incabível a condenação
imposta em sede de reconvenção quanto à devolução da matrícula, pois fere frontalmente
as cláusulas 07 e 08 do contrato livremente pactuado que previam que a devolução parcial
da matrícula somente seria possível caso houvesse pedido de cancelamento por meio de
requerimento até 10 dias antes do início das aulas que, no ano letivo de 2018, se iniciaram
em 01/02/2018, inexistindo qualquer abusividade na pactuação. Postula a integral
procedência da ação principal e improcedência da reconvenção, ficando prequestionados
todos os dipositivos legais mencionados em suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls.161/164).
É o relatório.
Com razão a apelante.
A presente demanda objetiva a condenação do requerido ao
pagamento da quantia pretendida na inicial, decorrente de mensalidades devidas por força
de contrato de prestação de serviços educacionais. Pela via reconvencional, pretendeu o réu
a integral devolução da matrícula paga, pretensão esta acolhida pela sentença recorrida,
além da repetição em dobro dos valores exigidos e indenização por danos morais,
pretensões que não vingaram.
A análise dos documentos existentes nos autos permite
verificar que a parte ré firmou com a empresa autora, em 16/10/2017, o contrato de
prestação de serviços educacionais do curso superior de Educação Física, nível
Bacharelado, relativamente ao período letivo do primeiro semestre de 2018 tudo de
conformidade com o contrato de fls.82/84 e requerimento de matrícula de fls.81 que o
integra.
De fato, a relação de prestação de serviços educacionais
ostenta contornos consumeristas, autorizando a incidência da legislação protetiva.
Quanto a isso, inegável se poder definir a situação objeto da
lide como uma relação de consumo, figurando como consumidor final do serviço o aluno
(CDC, art. 20 'caput'), como fornecedor a instituição de ensino (CDC, art. 30) e, ligando
estes dois polos e formando a relação de consumo, o ensino (obrigação de fazer), que é o
serviço dado.
Neste sentido a conclusão do 4o Congresso Brasileiro de
Direito do Consumidor, confira-se: “O Direito do Consumidor deve ser aplicado às
relações de consumo da Educação e do Ensino não apenas no que se refere aos custos,
preços e propaganda enganosa, mas sobretudo em relação à qualidade de ensino
ministrado, uma vez delimitado o conceito de qualidade” (Apud, Revista de Direito do
Consumidor 261.241).
Ainda, e em acréscimo dos dispositivos do Código de Defesa
do Consumidor, o legislador, para afastar quaisquer dúvidas, fez constar do art. 30 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017745-73.2018.8.26.0477
4
8.170/91 que: “No caso de celebração de contratos de prestação de serviços educacionais,
os mesmos deverão obedecer ao disposto na Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor”, de modo que sujeita à hipótese à regra do CDC.
Conquanto seja aplicável ao caso a legislação consumerista, a
inversão do ônus da prova do art.6o, VIII do CDC não pode socorrer ao requerido, uma vez
ausente a verossimilhança de suas alegações (requisito legal para a inversão pretendida),
como se demonstrará adiante.
Conquanto o réu sustente que se matriculou para o curso
contratado no período matutino e que apenas foi informado que o curso seria ministrado no
período noturno através de contato telefônico em 01/02/2018, razão pela qual jamais
frequentou o curso tendo se matriculado em outra instituição de ensino para atender às suas
necessidades, inexiste o mínimo respaldo probatório nos autos para tais alegações.
Por outro lado, restou incontroversa nos autos a alegação da
autora de que jamais ministrou cursos superiores no período matutino, senão apenas no
período noturno, até porque no mesmo espaço físico sempre funcionou no período da
manhã o Colégio Vila Verde, versão esta que é corroborada pelo horário escolar de
fls.86/87.
A análise dos materiais publicitários colacionados pelo
próprio requerido (fls.44/45), por sua vez, evidencia que não houve qualquer oferta de
curso superior no período matutino, de modo que não havia como presumir (ou ser
induzido a erro) que estivesse se matriculando em referido período, não se vislumbrando
falha no dever de informação.
Já o requerimento de matrícula e o contrato de fls.81/84 não
fazem qualquer referência à contratação ou oferta do curso no período matutino, o que, em
conjunto com a análise do material publicitário acima referido, refuta a verossimilhança da
tese formulada pelo requerido.
Assim, e inexistindo questionamentos acerca da autenticidade
das assinaturas apostas nos contratos em análise, não há dúvidas de que a parte ré livre e
efetivamente contratou os serviços educacionais, que foram colocados à sua disposição
pela autora.
Os valores e condições avençadas pelas partes não se
mostram revestidas de abusividade, conforme entendimento jurisprudencial amplamente
adotado por esta E. Corte.
O que se identifica, na prática, é que o requerido
simplesmente abandonou o curso, deixando de formalizar e principalmente cumprir as
obrigações que lhe caberiam com a rescisão formal do contrato nos termos da cláusula 13,
sendo que tal conduta não o isenta das obrigações assumidas contratualmente com a autora,
mormente se não utilizados instrumentos como o trancamento de matrícula e a própria
rescisão contratual formal e expressa.
De fato, o não comparecimento do apelante às aulas, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017745-73.2018.8.26.0477
5
formalizando a desistência/rescisão do contrato e, principalmente, arcando com as
obrigações necessárias para encerrar o vínculo contratual (como multas e parcelas
vencidas), implica o dever de pagar os valores relativos aos serviços colocados à sua
disposição pela autora e não exclui o dever de adimplemento das obrigações assumidas
como contratante.
Tanto assim é que a cláusula 13 firmada entre as partes é
expressa ao deliberar que: "A falta de frequência às aulas não exclui do contratante a
obrigação de pagar as mensalidades se este não requerer o cancelamento de sua matrícula
protocolando-o na secretaria" (fls.83).
E, ainda, dispõe a cláusula 20 em seu item b) que: "O
contratante tem ciência de que: (...) Toda a comunicação acadêmica e/ou financeira entre
IES e o aluno se dará apenas de forma escrita, desconsiderando-se qualquer comunicação
verbal." (fls.84).
Assim, ainda que se admitisse a versão do requerido de que
foi surpreendido com a mudança do período do curso matrículado, uma vez não tendo
havido a formal extinção da relação contratual entre as partes, não poderia simplesmente o
autor abandonar o curso e deixar de pagar suas mensalidades, sendo legítima a exigência
do pagamento da prestação de serviços educacionais pelo estudante, que firma com a
entidade contrato oneroso com cláusula reguladora de desistência (cláusula 13) pelo
qual se obriga ao pagamento dos valores como contraprestação pelo ensino recebido, sendo
que a “exceptio non adimpleti contractus”, na lição de Maria Helena Diniz, é a cláusula
resolutiva tácita que se prende ao contrato bilateral uma vez que tal espécie de contrato
requer que as duas prestações sejam cumpridas simultaneamente, de forma que nenhum
contratante poderá, antes de cumprir sua obrigação, exigir o implemento da do outro
(Código Civil Anotado, 9a ed., revista, aumentada e atualizada de acordo com a Lei 10.406,
de 10/01/2002, Ed. Saraiva, p. 353).
Desse modo, observado o vínculo, comprovado pela
instituição de ensino particular haver colocado a disposição da parte ré no período de
exigência dos valores relativos ao curso aquilo que estava obrigada, a não frequência do
réu não implica exoneração do dever de pagamento enquanto mantido o vínculo, pois que
as partes se sujeitam aos termos do vínculo contratual, não valendo a ausência tida como
'abandono' unilateral do aluno, como meio e forma legal e regular de extinção do contrato
de prestação de serviço e isso ainda que sujeita a hipótese do CDC, uma vez que é
incontroverso nos autos que o réu não frequentou o curso, tornando-se inadimplente com
relação às mensalidades devidas, sequer sustentando que alguma vez tenha formalizado a
rescisão contratual.
Por decorrência, também é certo por isso que o aluno deve
pagar o débito pelos meses contratados ainda que tenha deixado de frequentar as aulas e até
quando da efetiva rescisão contratual e pagamento das obrigações assumidas, o que,
ressalte-se, não restou comprovado nos autos pelo requerido.
A questão assim é que a ausência ou abandono do aluno às
aulas do curso no qual matriculado não o exime do dever de pagar a mensalidade escolar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017745-73.2018.8.26.0477
6
respectiva, sendo exigíveis as mensalidades escolares em decorrência de contrato de
prestação de serviços por força de inadimplemento das parcelas e porque não
providenciada a rescisão válida e por escrito do contrato, com o cumprimento das
obrigações devidas, por força do art. 473 do Código Civil que explicita sujeitar-se a
resilição unilateral.
É como vem decidindo esta E. Corte em casos análogos
"Ação Monitória Contrato de prestação de serviços educacionais - Alegado trancamento
do curso no início do período letivo Cancelamento ou trancamento da matrícula não
formalizado por meio de requerimento escrito do aluno Irrelevância da frequência ou não
ao curso para ensejar a cobrança das contraprestações pelos serviços colocados à
disposição do discente Débito inadimplido Dívida exigível Procedência mantida
Recurso improvido." (Apel no 1004657-52.2017.8.26.0428, Rel. Des. Correia Lima, 20a
Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 18/02/2019). E ainda: "Prestação de Serviços
Educacionais Ação monitória Cobrança - Ausência de formalização do cancelamento da
matrícula Responsabilidade da ré pela quitação das parcelas vencidas ao longo do período
contratado
Existência de cláusula contratual expressa nesse sentido
Vaga
disponibilizada, com custos nos serviços cobrados
Sentença Mantida - Recurso
improvido." (Apel no 1006857-65.2019.8.26.0071, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de
Oliveira, 32a Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 25/11/2019).
Assim, ausente a verossimilhança da alegação do réu, e sem a
comprovação do cumprimento de suas obrigações contratuais para a efetivação da regular
rescisão contratual, de rigor reconhecer a exigibilidade dos valores pretendidos pela autora,
pelo que a ação de cobrança merece ser julgada procedente, ficando o réu condenado ao
pagamento das mensalidades cobradas, devidamente corrigidas pela Tabela Prática do
TJSP e acrescidas de juros de mora legais, ambos desde os seus respectivos vencimentos.
Deverá o réu arcar, ainda, com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios devidos ao patrono da parte adversa no importe de 20% sobre o valor
atualizado da causa, observado o art. 98, §3o do CPC.
Do mesmo modo, não tendo sido reconhecida a abusividade
da cobrança promovida pela autora e tampouco a formalização do pedido de cancelamento
pelo réu/reconvinte, não há como prosperar a pretensão reconvencional à devolução do
valor da matrícula, até porque em expressa contrariedade à disposição contratual contida na
cláusula 8a de fls.83, "in verbis": "A contratada se obriga a devolver ao contratante metade
do valor da matrícula ou rematrícula realizada se o contratante pedir o cancelamento desta
até 10 (dez) dias antes do início previsto das aulas".
Sobre o tema também já decidiu esta E. Corte: "Apelação
Ação com pedido de declaração de cláusula contratual - Prestação de serviços educacionais
Pretensão de reforma da r.sentença que julgou improcedente pedido de declaração de
nulidade de cláusula contratual para devolução da matrícula - Descabimento Hipótese
que não há abusividade em cláusula contratual que prevê a não devolução de valores se a
desistência/cancelamento ocorrer após o início das aulas - Recurso desprovido" (Apel no
1001601-32.2017.8.26.0615, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, 13a
Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 27/02/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017745-73.2018.8.26.0477
7
Assim, a reconvenção merece ser julgada improcedente,
ficando o réu/reconvinte condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, além
dos honorários advocatícios devidos à parte adversa no importe de R$850,00 com fulcro no
art. 85, §§8o e 11 do CPC e observada a gratuidade de justiça.
Dá-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator